Tribunal: TJMT
Processo: 0014186-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014186-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELWIS CLAYTON FAHY - CPF: 047.052.499-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 850.875.211-34 (VÍTIMA), LUCIANA DOS SANTOS - CPF: 995.589.631-00 (VÍTIMA), WESLEI FERNANDO DA COSTA - CPF: 008.583.951-50 (APELANTE), JOSE VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 098.670.934-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI FERNANDO DA COSTA - CPF: 008.583.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELWIS CLAYTON FAHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART.
157, §2.o, I E II
, CP) –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E COERENTE A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO FATO CRIMINOSO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial foram inteiramente confirmados na fase instrutória pelo interrogatório do corréu que, não apenas confirmou o envolvimento do apelante, mas também destacou de forma coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório em que consistiu a participação de todos os envolvidos e a dinâmica do crime, inviável acolher-se o pleito absolutório
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014186-49.2017.8.11.0002

APELANTE: ELWIS CLAYTON FAHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elwis Clayton Fahy
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 14186-49.2017.811.0002, cujos termos condenaram-no à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 147049209 – pp. 02/12).

Embora não tenha interposto recurso de apelação, a sentença também condenou o corréu
Weslei Fernando da Costa
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 12 (doze) dias-multa, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão no tipo penal descrito no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 147049209 – pp. 02/12).

Por fim, a sentença absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o corréu
José Valcir Alexandre de Oliveira
da acusação de ter praticado o delito declinado no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 147049209 – pp. 02/12).

Inconformado,
Elwis Clayton Fahy
interpôs o presente recurso de apelação (ID 147049225) e, em suas razões, sustentou a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação, razão pela qual pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 147049233).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 147049236).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação defensiva, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 150064160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELWIS CLAYTON FAHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Weslei Fernando da Costa
,
Wérley Ferreira dos Santos
e do apelante
Elwis Calyto Fahy
, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal e de
José Valcir Alexandre de Oliveira
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (147049204 – pp. 04/07).

Tendo em vista que as razões recursais do apelante
Elwis Calyto Fahy
restringem-se à suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), a análise feita neste voto ater-se-á apenas a este ponto.

Em relação a este fato, a inicial acusatória, narrou que “
na madrugada do dia 25.06.2017, por volta das 00h45, em residência localizada na rua Barcelos, quadra 176, no 17, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande – MT, os denunciados WESLEI FERNANDO DA COSTA, WERLEY FERREIRA DOS SANTOS e ELWIS CALYTO FAHY, agindo em emprego de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares, um boné, uma chave de motocicleta (HONDA/Biz), dois relógios de pulso, uma espingarda de pressão cor preta e cabo de madeira, um notebook da marca Lenovo com nota fiscal e cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais em dinheiro), todos de propriedade das vítimas Maurício Aparecido dos Santos e Luciana dos Santos
”.

Destacou ainda que “
Weslei, Werley, Elwis e o indivíduo conhecido como ‘Wendel’ se dirigiram até a residência das vítimas num veículo VW/Gol, cor branca, e, lá chegando, arrombaram a porta dos fundos e acessaram o interior do imóvel. Na ocasião, as vítimas Maurício e Luciana estavam dormindo e foram acordadas por dois dos assaltantes que, armados, anunciaram o assalto e as renderam. Em seguida, os assaltantes passaram a indagar sobre a chave de um caminhão que estava estacionado na garagem da casa, mas as vítimas relataram que não possuíam a chave, porque o automóvel era de um parente
”.

A denúncia sublinhou ainda, que, “
enquanto dois assaltantes permaneceram vigiando e ameaçando Maurício e Luciana, um vasculhou a casa recolhendo os pertences de valor que encontrava enquanto o outro foi esperar o veículo para dar fuga aos demais. Quando já estavam com a posse da res furtiva, os denunciados e seu comparsa foragiram. As vítimas acionaram a polícia e, em consulta ao acervo fotográfico da delegacia, reconheceram Weslei Fernando como sendo um dos autores do roubo
”.

Destacou-se que, “
a partir daí, os policiais consultaram o histórico de rastreamento de sua tornozeleira eletrônica e constataram que no horário dos fatos, ele estava na residência das vítimas. Também constataram que Weslei teria passado pela residência localizada na rua 108, quadra 09, lote 19, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, onde reside Elwis Clayton Fahy (fls. 96/99-IP). Em diligências, a guarnição policial se deslocou até a referida residência e lá localizou parte da res furtiva. Também na residência de Weslei foram encontrados objetos roubados das vítimas. Quando ouvido perante a autoridade policial, Weslei confessou a autoria delitiva e revelou ter praticado roubo em companhia de Wesley Ferreira (Bambino), Elvis, Clayton e Wendel de Tal (ainda não identificado)
”. Por fim ficou registrado que, “
para o sucesso da empreitada criminosa, Werley foi o responsável por conseguir a arma de fogo e o veículo VW/Gol, cor branca, enquanto Wendel foi quem conduziu o referido veículo
”.

A petição inicial foi formulada com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial no 231/2017/DERF – Várzea Grande/MT, notadamente nos depoimentos dos policiais civis Waldemar Castro Alves Cunha (ID 147049204 – pp. 16/17), Marcos Bibiano dos Santos (ID 147049204 – pp. 18/19), Heber de Cerqueira Soares (ID 147049204 – p. 20), nas declarações das vítimas Maurício Aparecido dos Santos (ID 147049204 – pp. 21/22) e Luciana dos Santos (ID 147049204 – pp. 25/26), nos termos de reconhecimento de objeto (ID 147049204 – p. 24), no termo de reconhecimento de pessoa (ID 147049204 – p. 28), nos interrogatórios dos denunciados (ID 147049204 – pp. 33/35, pp. 41/43 e pp. 48/51).

Por força destes fatos, o apelante
Elwis Clayton Fahy
foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 147049209 – pp. 02/12).

Nas razões de seu recurso, sustentou a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação, razão pela qual pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau fundamentou a sua condenação com base nas palavras da vítima e na confissão do corréu
Weslei Fernando da Costa
, que teria lhe imputado a participação no fato narrado na inicial acusatória (ID 147049233).

Todavia, pontua que as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, não reconheceram o apelante como um dos envolvidos na prática delitiva. Relatou que o apelante negou a participação nos fatos ao ser ouvido perante a autoridade policial. Aduziu ainda que apesar de admitir conhecer o corréu
Weslei Fernando da Costa
e que os objetos foram deixados em sua casa, estes elementos não são suficientes para comprovar a sua participação nos fatos.

Analisando a prova produzida nos autos, vislumbra-se que após a prática delitiva, as vítimas
Maurício Aparecido dos Santos (ID 147049204 – pp. 21/22) e Luciana dos Santos (ID 147049204 – pp. 25/26) compareceram à delegacia de polícia para o registro da ocorrência, oportunidade onde os investigadores mostraram-lhes o acervo fotográfico e a vítima Luciana dos Santos “
de pronto apontou o suspeito Wesley Fernando da Costa como um dos autores do roubo
” (ID 147049204 – pp. 16/17, pp. 18/19 e pp. 25/26).

Diante desta informação, os policiais efetuaram a checagem da tornozeleira eletrônica do suspeito no momento do roubo, constatou-se que
Wesley Fernando da Costa
esteve no local do crime, motivo pelo qual os investigadores solicitaram apoio da guarda municipal de Várzea Grande/MT e se dirigiram até a residência do suspeito, onde vários objetos subtraídos da casa das vítimas foram encontrados (ID 147049204 – pp. 16/17 e pp. 18/19).

De acordo com as informações policiais, “
Wesley confessou ter participado do roubo, mas disse que teria ficado pelo lado de fora. Disse ainda que estavam em três,
ele, Elwis e o truta do Elwis, conhecido por Werley Ferreira dos Santos, vulgo Bambino
[...]” (ID 147049204 – pp. 16/17 e pp. 18/19). Por sua vez, o policial Heber de Cerqueira Soares destacou que “
a princípio Wesley teria dito que eles agiram em três, mas posteriormente Wesley afirmou que estavam em quatro, sendo certo que três entraram na casa e o outro teria ficado pelo lado de fora
” (ID 147049204 – p. 20).

Ou seja, em primeiro lugar, o nome do apelante
Elwis Clayton Fahy
foi envolvido nos fatos após as informações que o corréu
Wesley Fernando da Costa
teria repassado aos policiais civis responsáveis pelas diligências investigatórias.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o corréu
Wesley Fernando da Costa
confessou a prática delitiva e, dentre outros elementos, confirmou que outros indivíduos também participaram da empreitada criminosa e, dentre eles, o apelante
Elwis Clayton Fahy
. Neste sentido, consta de seu

interrogatório na fase policial “[...]
Que, o interrogando,
Elwis
, Bambino e Wendel já haviam tramado um roubo, mas o interrogando não sabia o local; [...] Que, o alvo já tinha sido escolhido, o interrogando sabia apenas que era uma casa em que tinha um caminhão, que seria levado para a Bolívia; Que, então entraram no casso o interrogando,
Elwis
, Bambino e Wendel na frente, sendo que esta último dirigiu o carro; Que, ao chegar no local
Elwis ficou pelo lado de fora e o interrogando, Wendel e Bambino entraram, arrombaram a porta do fundo da casa e entraram, abordaram o casal
[...]
Que esclarece que depois que praticaram o roubo, voltaram todos para a casa de Elwis, e o interrogando foi comprar drogas para consumirem
[...]” (ID 147049204 – pp. 48/51).

A confissão extrajudicial do corréu
Wesley Fernando da Costa
foi corroborada pelas informações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil que salientaram, em seus depoimentos, que “
analisando os locais onde o suspeito Wesley teria ido antes, durante e depois do roubo, constatamos que Wesley esteve na casa de
Elwis Calyton Fahy, situada na rua 108, quadra 09, lote 19, bairro Jardim Eldorado, antes e depois do roubo, sendo certo que durante o roubo, os sinais eletrônicos de sua tornozeleira, deram no interior da casa das vítimas. Que, efetuada diligências na casa de Elwis, foram apreendidos diversos objetos de origem ilícita, sendo que alguns deles foram reconhecidos pelas vítimas em questão
[...]” (ID 147049204 – pp. 16/17 e pp. 18/19).

Em seu interrogatório durante a fase inquisitorial, o apelante
Elwis Clayton Fahy
negou a prática delitiva afirmando: “[...]
Os fatos narrados na denúncia são verdadeiros apenas em parte; Que não estava em casa no momento em que JOSÉ WALCIR recebeu esses bens; Que não tem nenhum parentesco com JOSÉ WALCIR, apenas o ajuda deixando morar na sua casa num quarto que fica fora de sua residência; Que quando chegou em casa era madrugada e as coisas já estavam lá e JOSÉ disse que “o guri da moto” as tinham deixado ali; Que o guri da moto é WESLEY; Que não conhecia WESLEY; Que por volta das duas da tarde a polícia chegou à sua casa por causa do rastreamento da tornozeleira de WESLEY; Que JOSÉ VALCIR não tem problemas com a policia; Que não conhece os outros réus, apenas JOSÉ VALCIR; Que as coisas que estavam em sua casa eram um notebook, uma espingarda de pressão, uma caixa de ferramenta; Que WESLEY frequentava sua auto elétrica; Que nunca viu JOSÉ VALCIR conversando com WESLEY, porém JOSÉ VALCIR já o viu conversar com WESLEY na auto elétrica; Que embora conhecesse WESLEY da auto elétrica, não sabia “de rolo dele”; Que sobre WESLEY ter afirmado que o interrogando participou do crime, acredita que o fez porque os bens foram encontrados em sua residência; Que não sabe dizer porque WESLEY disse que o interrogando praticou o roubo; Que não tem inimizade com WESLEY, “mas não me desce”; Que no dia dos fatos estava num churrasco na casa de sua prima Priscila e os assaltantes com Falcão (José Elvis); Que não sabe dizer por JOSÉ VALCIR disse que ele e sua prima Priscila estavam no mesmo churrasco que eles; Que na delegacia somente disse que estava nesse mesmo local porque apanhou muito da polícia civil
[...]” (ID 147049204 – pp. 41/43).

Durante a fase judicial foram ouvidos Waldemar Castro da Cunha, Luciana dos Santos, Maurício Aparecido dos Santos, Marcos Bebiano dos Santos e procedido o interrogatório dos acusados.

É importante consignar que a vítima Maurício Aparecido dos Santos, confirmando suas declarações perante a autoridade policial, salientou que não conseguiu ver ou identificar os suspeitos da prática delitiva, ressaltando “
Que no dia dos fatos estava dentro de sua casa já deitado quando foi acordado pelos assaltantes; Que quando se assustou com a presença deles já se levantou e viu que tinha uma arma apontada para sua cabeça; Que não conseguiu vê-los, porém sua esposa os viu e os reconheceu na delegacia; Que eram dois assaltantes e ambos estavam armados; Que além dos dois homens que o rendeu e à sua esposa, com certeza havia um terceiro na casa, o que pode afirmar porque ouviu sons; Que os bens subtraídos são os elencados na denúncia; Que foram recuperados apenas a espingarda e dois celulares; Que não sabe dizer onde foram encontrados os bens recuperados; Que eles diziam que queriam o caminhão que havia em sua casa, pois era um caminhão novo
” (Sentença – ID 147049221 – p. 4).

Por sua vez, a vítima Luciana dos Santos reiterou suas declarações anteriores, mencionando que conseguiu ver e identificar as pessoas de
Wesley
e
Bambino
,
mas que não viu o Apelante Elwis Calyton Fahy
. Inclusive, a sentença bem resumiu as declarações feitas em juízo pela vítima Luciana dos Santos: “
Que no dia dos fatos já acordou com um dos assaltantes em cima dela; Que um ficou na porta e o outro ficou procurando a chave do caminhão; Que como não tinham as chaves, os réus começaram a ameaçá-los; Que como a chave estava na outra casa ela disse a eles que poderia busca-la, porém responderam que não, pois eles mesmos buscariam; Que então passaram a recolher os objetos que estavam na sua casa; Que viu dois assaltantes dentro da casa, outro que só ouviu os barulhos dele e um quarto do lado de fora, os esperando no carro; Que recuperam os celulares e a espingarda de pressão; Que viu com certeza absoluta o Bambino e WESLEY, que hoje viu do lado de fora da sala de audiências; Que não viu ELVIS; Que foi Wesley quem identificou ELVIS, pois a declarante não o viu no momento do roubo; Que não chegou a ver os assaltantes que não entraram no quarto, porém ouviu os sons deles; Que o quintal tem cascalho, então fazia barulho quando se pisava nele e podia ouvir
” (Sentença – ID 147049221 – p. 4).

Ao ser interrogado em juízo, o corréu
Wesley Fernando da Costa
não apenas confessou a prática delitiva como confirmou o envolvimento do apelante na empreitada criminosa. Neste ponto, confiram-se as declarações: “
Que são verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos na denúncia; Que naquela época estava muito envolvido com drogas e tinha uma dívida; Que na residência das vítimas o que era para ser levado era apenas o caminhão;
Que não tinham arma de fogo, então empenhou sua moto com um conhecido para obter a arma que usou no roubo
; Que praticou o crime com mais duas pessoas, sendo uma delas Wesley, conhecido como Bambino; Que tanto o Réu quanto Bambino tem o nome de Wesley; Que o outro autor do roubo não se recorda como se chama;
Que ELWIS participou do evento e os objetos ficaram na casa dele
;
Que também era ELWIS quem iria retirar o rastreador do caminhão
; Que não roubaram o caminhão, mas somente celulares, dinheiro, espingarda, notebook;
Que levaram os objetos e deixaram na casa de ELWIS, fizeram uso de drogas e foi embora, sendo preso no dia seguinte pela manhã
; Que a droga que consumiram foi comprada com o dinheiro que roubaram; Que JOSÉ VALCIR reside na mesma casa que ELWIS, é o responsável por cuidar e limpar a casa, mas “não tem nada a ver, ele é um usuário”;
Que a casa não é de JOSÉ WALCIR, mas de ELWIS
; Que está arrependido do que fez e não está mais envolvido com drogas;
Que quem entrou na residência das vítimas foi o depoente e BAMBINO, ELWIS não entrou, ele os levou de carro até ali e ficou esperando fora da casa, sendo que quando saíram foi ele quem os levou de volta
; Que JOSÉ VALCIR não sabia nada sobre o crime; Que ele não teve qualquer tipo d participação no crime, apenas residia na mesma casa que ELWIS
” (Sentença – ID 147049221 – p. 5).

Por fim, o apelante
Elwis Calyton Fahy
, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, aduziu: “
Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros apenas em parte; Que não estava em casa no momento em que ele recebeu esses bens; [...] Que quando chegou em casa era madrugada e as coisas já estavam lá e JOSÉ disse que “o guri da moto” as tinham deixado ali; Que o guri da moto é WESLEY; Que não conhecia WESLEY; Que por volta das duas da tarde a polícia chegou à sua casa por causa do rastreamento da tornozeleira de WESLEY; Que JOSÉ VALCIR não tem problemas com a policia; Que não conhece os outros réus, apenas JOSÉ VALCIR; Que as coisas que estavam em sua casa eram um notebook, uma espingarda de pressão, uma caixa de ferramenta; Que WESLEY frequentava sua auto elétrica; Que nunca viu JOSÉ VALCIR conversando com WESLEY, porém JOSÉ VALCIR já o viu conversar com WESLEY na auto elétrica; Que embora conhecesse WESLEY da auto elétrica, não sabia “de rolo dele”;
Que sobre WESLEY ter afirmado que o interrogando participou do crime, acredita que o fez porque os bens foram encontrados em sua residência; Que não sabe dizer porque WESLEY disse que o interrogando praticou o roubo; Que não tem inimizade com WESLEY, “mas não me desce”
; Que no dia dos fatos estava num churrasco na casa de sua prima Priscila e os assaltantes com Falcão (José Elvis); Que não sabe dizer por JOSÉ VALCIR disse que ele e sua prima Priscila estavam no mesmo churrasco que eles; Que na delegacia somente disse que estava nesse mesmo local porque apanhou muito da polícia civil
” (Sentença – ID 147049221 – p. 6).

À luz desses elementos de prova, tem-se que o pleito absolutório formulado na irresignação defensiva não comporta provimento, uma vez que as imputações narradas na denúncia não apenas se sustentam nos elementos informativos colhidos durante a fase policial, mas também naqueles produzidos no decorrer da instrução processual.

Observe-se do conjunto colhido durante a fase inquisitorial, apesar da negativa do apelante, que após confessar a prática delitiva, o corréu
Wesley Fernando da Costa
afirmou que o apelante
Elwis Calyton Fahy
também estava envolvido na empreitada criminosa, ficando do lado de fora da residência, enquanto os demais criminosos ingressaram na residência das vítimas. Sublinhou também que, assim que praticaram o crime,
foram até a casa do apelante

(ID 147049204 – pp. 48/51).

Estas informações foram confirmadas pelas declarações dos investigadores que, após esclarecerem como se deu a identificação e prisão do corréu
Wesley Fernando da Costa
, verificou-se que o corréu não apenas esteve na casa das vítimas como, em seguida, dirigiu-se à residência do apelante
Elwis Calyton Fahy
, onde diversos bens subtraídos foram encontrados (ID 147049204 – pp. 16/17 e pp. 18/19).

E esta dinâmica foi confirmada por ocasião do interrogatório judicial do corréu
Wesley Fernando da Costa
, no qual se confirmou o envolvimento do apelante
Elwis Calyton Fahy
, que permaneceu do lado de fora da residência das vítimas, após conduzir os demais criminosos até o local e ficou aguardando a prática delitiva se encerrar para levá-los de volta. Ou seja, participação evidentemente relevante e fundamental à prática do crime. Ademais, reiterou-se que os bens subtraídos foram levados até a casa do apelante
Elwis Calyton Fahy
, onde, efetivamente, parte deles foi encontrada.

Portanto, não há qualquer dúvida do envolvimento do apelante
Elwis Calyton Fahy
na prática delitiva narrada na inicial e, pela qual, foi condenado.

Sublinhe-se: o conjunto probatório, além de farto, é coerente e harmônico, encontrando-se as declarações do apelante completamente isoladas nos autos e sem qualquer amparo, motivo pelo qual não há falar-se em possibilidade de provimento das razões defensivas.

Neste sentido: “
Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída aos agentes, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorados, porquanto, embora a negativa de autoria dos apelantes, o conjunto probatório amparado nas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal, são suficientes para apontar a sua autoria
” (N.U 0001085-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Conquanto as vítimas não tenham visto ou identificado o apelante no local, isso decorre justamente do fato de que o apelante permaneceu do lado de fora da residência, prestando auxílio na condução e cobertura da prática delitiva, conforme o conjunto probatório demonstrou.

Logo, não há qualquer dúvida do envolvimento do apelante nos fatos narrados na inicial, vez que houve sua confirmação foi completa e decorre não apenas de elementos do inquérito policial, mas, sobretudo, daqueles decorrentes da fase instrutória, não havendo qualquer desrespeito, por parte da sentença, ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Elwis Calyton Fahy
e mantenho integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022